Tribunal: STF
Processo: ARE 1420310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. UFRJ. SERVIDORES. REAJUSTE 3,17%. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DOS EXEQUENTES. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O TÍTULO ORIGINADO NA AÇÃO COLETIVA AUTUADA SOB O Nº 99.0063635-0, DECLAROU O DIREITO DOS SERVIDORES, SUBSTITUÍDOS PELO SINTUFRJ, AO REAJUSTE DE 3,17% DE SEUS VENCIMENTOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA A QUE SE REFERE A LEI Nº 8.880/94, A PARTIR DE 01/01/1995, E REFLEXOS DELE DECORRENTES, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.



    2. NO ENTANTO, EM 2010, DIANTE DO GRANDE NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS, O JUÍZO DA 30ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, ACOLHENDO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA UFRJ (2006.51.01.015199-0), EXTINGUIU A EXECUÇÃO COLETIVA (Nº 0063635-20.1999.4.02.5101) E DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES.



    3. POR CERTO, A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA, RESULTOU NA IMPOSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS DAQUELA DEMANDA, UMA VEZ QUE, DADA A ILIQUIDEZ DO TÍTULO NELA FORMADO, REFERIDA VERBA FICOU CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE.



    4. COM A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225/01 FIXOU-SE O MARCO TEMPORAL FINAL DO ALUDIDO REAJUSTE, SENDO CERTO QUE A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VEM RECONHECENDO QUE O PAGAMENTO DO RESÍDUO DE 3,17% SOMENTE DEVE SER REALIZADO ATÉ A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME DETERMINA A NORMA CITADA.



    5. VERIFICA-SE QUE A AUTARQUIA APELADA REALIZOU O PAGAMENTO DO REAJUSTE POR TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, CONSIDERANDO-SE O MARCO FINAL REPRESENTADO PELA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225/01, SENDO CABÍVEL A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES RESULTANTES DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA E OS PAGOS INDEVIDAMENTE PELA UFRJ NA VIA ADMINISTRATIVA.



    6. UTILIZANDO REFERIDA METODOLOGIA, CONFORME DEMONSTRATIVO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO (EVENTO 82), APUROU-SE SALDO NEGATIVO, É DIZER, OS EXEQUENTES RECEBERAM DIRETAMENTE DA UFRJ, EM SEUS CONTRACHEQUES, SOB A RUBRICA “DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG”, MONTANTE MAIOR DO QUE O QUE LHES SERIA DEVIDO POR FORÇA DO TÍTULO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA.



    7. DESTA FORMA, DADA A ILIQUIDEZ DO TÍTULO FORMADO NA AÇÃO COLETIVA ORIGINÁRIA E A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, A INEXISTÊNCIA DE VALORES A RECEBER PELOS EXEQUENTES IMPORTA EM IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO DA VERBA DEVIDA AO PATRONO.



    8. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV, XXXVI; 37, inciso X; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente